Tribunal: TJMT
Processo: 1011950-97.2019.8.11.0015
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011950-97.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IVETE MARIA CROTTI DORNER - CPF: 362.729.901-97 (AGRAVANTE), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE IVETE MARIA CROTTI DORNER (AGRAVANTE), ROBERTO DORNER - CPF: 127.091.159-72 (AGRAVANTE), CELIA REGINA DORNER - CPF: 593.061.651-53 (AGRAVANTE), CESAR DOERNER - CPF: 522.767.751-49 (AGRAVANTE), ROBISSON EUGENIO DORNER - CPF: 602.664.062-20 (AGRAVANTE), SIDNEI DOERNER - CPF: 764.500.071-68 (AGRAVANTE), VIVIAN ESTELLA BESERRA JACOB - CPF: 007.260.042-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. ART. 90, §4º DO CPC. APLICAÇÃO ANALÓGICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo interno, deu parcial provimento ao recurso para reduzir pela metade os honorários advocatícios, com fundamento no art. 90, §4º do CPC, em razão do cancelamento da CDA pelo ente público exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 90, §4º do CPC para redução dos honorários advocatícios em caso de cancelamento da CDA pelo ente público exequente.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não apontam efetivamente a existência de erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, requisitos essenciais para seu acolhimento, conforme art. 1.022 do CPC.

4. A jurisprudência tem entendido pela aplicação analógica do art. 90, §4º do CPC às situações em que o autor da ação reconhece a improcedência de seu pedido, equiparando-se ao reconhecimento da procedência pelo réu.

5. O cancelamento administrativo da CDA pelo ente público exequente equivale, para fins de aplicação do art. 90, §4º do CPC, ao reconhecimento da procedência do pedido pelo réu, justificando a redução pela metade dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"É cabível a aplicação analógica do art. 90, §4º do CPC para redução pela metade dos honorários advocatícios em caso de cancelamento da CDA pelo ente público exequente em ação de execução fiscal."

_____________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 90, §4º e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1679689/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 17.06.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Espólio de Ivete Maria
Crotti

Dorner
e Outros
contra o acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que, ao julgar recurso de a
gravo interno
, deu-lhe parcial provimento para determinar que os honorários sucumbenciais fossem
reduzidos pela metade, com
fulcro no
art. 90, § 4° do CPC, conforme ementa a seguir:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA METADE – ART. 90, §4°, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo Ente Púbico Fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2. No caso em concreto, apesar do cancelamento da CDA ter ocorrido anterior a interposição da exceção de
pré
executividade, o Ente estatal informou nos autos apenas após a intimação para apresentar defesa.

3. Permite-se a redução, pela metade, da condenação em custas sucumbenciais, com embasamento no art. 90, §4º, do CPC, se ocorrer o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa pela Fazenda Pública, ainda que tal fato ocorra após apresentação da exceção de
pré
-executividade.

4. Recurso conhecido e provido em parte.

Em suas razões, os embargantes alegam a existência de erro material no acórdão embargado, afirmando que a situação fática do caso não permite a aplicação da redução prevista no referido dispositivo legal. Defendem que não houve reconhecimento espontâneo da procedência do pedido por parte do embargado e que o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) somente ocorreu após a apresentação de exceção de
pré
-executividade.

Em face disso, requer o acolhimento dos embargos
, com efeitos infringentes, para que seja excluída a aplicação do art. 90, §4º do CPC no caso concreto.

Sem contrarrazões, conforme certidão em Id. 229479681.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Espólio de Ivete Maria
Crotti

Dorner
e Outros
contra o acórd
ão que
,
por u
nanimidade, deu parcial provimento
ao recurso do Estado de Mato Grosso, reduzindo a verba honorária sucumbencial pela metade, com fulcro no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil
.

A
princípio
, cabe destacar que o
s embargos de declaração são previstos na legislação brasileira, conforme o artigo 494 do Código de Processo Civil, e suas hipóteses de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal, a saber:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

Com efeito, os embargos de declaração
têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, especialmente no que concerne às divergências entre o dispositivo e a fundamentação.

Pois bem.

Em suas razões, os embargantes alegam que há premissa fática equivocada no v. acórdão, especificamente no ponto da ementa que determinou a redução pela metade dos honorários conforme o art. 90, §4º do CPC.

Todavia, diferentemente das razões apresentadas pelos embargantes, não se verifica no voto condutor do v. acórdão embargado a alegada premissa fática equivocada que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração.

O voto condutor do v. acórdão aplicou corretamente o art. 90, §4º do CPC ao caso concreto, determinando a redução pela metade dos honorários advocatícios fixados. Tal dispositivo estabelece:

"Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade."

Embora o dispositivo mencione expressamente o "réu", sua aplicação não se restringe apenas aos casos em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

A jurisprudência tem entendido que o art. 90, §4º do CPC também se aplica, por analogia, às situações em que o autor da ação reconhece a improcedência de seu pedido.

No caso, trata-se de execução fiscal em que o Estado de Mato Grosso, autor da ação,
cancelou administrativamente a CDA objeto da ação executória
.
Tal situação se equipara, para fins de aplicação do art. 90, §4º do CPC, ao reconhecimento da procedência do pedido pelo réu.

A redução pela metade dos honorários visa justamente estimular a autocomposição e evitar o prolongamento desnecessário do litígio, seja por iniciativa do autor ou do réu.

Não faria sentido restringir esse benefício apenas aos casos em que o réu reconhece o pedido, excluindo as situações em que o próprio autor admite o descabimento de sua pretensão.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela aplicação analógica do art. 90, §4º do CPC em casos semelhantes “
[...]. reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo
excepto
pouco após a formulação da exceção [...]
. (
AgInt
no REsp n. 1679689/
SC ,
Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. em 17.06.2019).

Portanto, não há que se falar em premissa fática equivocada no voto condutor do v. acórdão embargado. A aplicação do art. 90
, §4º do CPC ao caso concreto está em consonância com a jurisprudência sobre o tema e atende à finalidade da norma.

Fica a parte
E
mbargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art.
1.026
,
§ 2º
, do
CPC
.

Diante do exposto,
conheço os embargos de declaração

por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO,
em sua totalidade, mantendo o v. acórdão inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024